Tribunal: TJES
Processo: 5000755-65.2024.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000755-65.2024.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAINARA ALVES
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO. PROBLEMAS TÉCNICOS OPERACIONAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FORNECIDA PELA COMPANHIA AÉREA. PERDA DE COMPROMISSO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
ESTABELECIDO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (R$ 3.000,00). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5000755-65.2024.8.08.0044

Recorrente: TAINARA ALVES

Recorrido: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 10649391).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TAINARA ALVES
,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese, que a sentença merece reforma, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

In casu,
verifica-se que o cerne da presente lide cinge-se a apurar se há responsabilidade da parte recorrida, decorrente do atraso/cancelamento do voo do recorrente, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

O juízo de 1º grau julgou improcedente o pleito autoral, ao fundamento de que a situação ora vivenciada configura típico caso de força maior e, portanto, excludente do nexo causal, não se podendo falar em responsabilidade passível de reparação, e que a companhia área prestou assistência material à recorrente.

Entretanto, entendo que, com a devida vênia, a sentença de origem merece reforma, isto porque, ainda que o atraso/cancelamento do voo da recorrente tenha acontecido em razão de problemas técnicos na aeronave, não há nos autos prova cabal de que a empresa recorrida tenha prestado efetiva assistência material à recorrente, somado ao fato de que esta comprovou que perdeu o primeiro dia do evento que iria participar (UCI MOUNTAIN BIKE WORLD SERIES - ARAXÁ – MG, nos dias 19, 20 e 21/04/2024 – ID 10649366).

Quanto aos danos morais, é cediço que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os danos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. MAU TEMPO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DA COMPANHA AÉREA.
ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NÃO OFERECIDAS. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM CONCRETO. MANUTENÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
1. Ainda que o cancelamento do voo tenha ocorrido devido ao mau tempo que impediu as aeronaves de decolarem, há dano moral indenizável quando a companhia aérea não presta as devidas informações aos passageiros, tampouco proporciona alimentação ou hospedagem adequadas.
2. A fixação do quantum a ser solvido a título de indenização deve ser feita com lastro nas circunstâncias do caso em concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. 3. Em sendo a responsabilidade contratual, os juros de mora contam-se da citação, nos termos do art. 405 do código civil, inclusive, quanto à verba de compensação pelos danos morais.
(TJ-MG - AC: 10000220308423001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 06/04/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2022).

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável fixar o valor da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente
TAINARA ALVES
e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para
CONDENAR
o recorrido a pagar à recorrente, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais),
acrescida da taxa Selic deduzido o IPCA desde a citação, sendo aplicável unicamente a SELIC a partir do arbitramento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)